Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-21.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostos por réus condenados pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Alegam desconhecimento da origem ilícita do veículo e da adulteração das placas identificadoras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) suficiência de provas para a condenação pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor e; (ii) fundamentação da valoração negativa da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. O crime de receptação pressupõe que a coisa recebida ou transportada seja produto de crime, sendo o dolo caracterizado pela prévia ciência da origem ilícita do bem.
4. O conjunto probatório revela que os acusados foram flagrados na posse de veículo com placa adulterada, logo após o roubo a estabelecimento comercial, com a arma de fogo utilizada no crime e objetos subtraídos.
5. As circunstâncias da prisão evidenciam que os réus sabiam, ou deveriam saber, que o veículo era produto de crime e estava adulterado.
6. Segundo jurisprudência do STJ, no crime de receptação, a posse do bem impõe ao réu o ônus de comprovar sua origem lícita ou conduta culposa (HC 433.679/RS).
7. Conforme precedentes do STJ e desta Corte, a prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior autoriza a valoração negativa da conduta social.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e não providos.